Tribunal: TJMT
Processo: 0014524-59.2013.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014524-59.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BENEDITA CONCEICAO DE BARROS - CPF: 318.007.341-15 (APELADO), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), EDUARDO FRAGA FILHO - CPF: 452.541.336-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COISA JULGADA INVIOLADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que rejeitou exceção de pré-executividade no cumprimento individual de sentença oriundo de ação de cobrança na qual foi reconhecido o direito da autora à percepção de diferenças remuneratórias limitadas a 11,98%, decorrentes da conversão da moeda para URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a pretensão executiva exige prévia liquidação de sentença; e (ii) se é admissível rediscutir matéria anteriormente decidida nos embargos à execução, por meio de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A matéria debatida na exceção de pré-executividade já foi submetida à apreciação judicial por meio de embargos à execução, rejeitados de forma definitiva, configurando preclusão consumativa nos termos do art. 507 do CPC.

4. A sentença exequenda delimitou todos os parâmetros necessários ao cálculo, permitindo a apuração do valor mediante simples operação aritmética, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

5. A forma adotada para apuração do quantum não afronta a coisa julgada, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula nº 344.

6. Incide a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista o desprovimento integral do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Matérias passíveis de conhecimento de ofício, bem como eventuais nulidades do título executivo que poderiam ter sido suscitadas no curso dos embargos à execução, não podem ser posteriormente arguidas por meio de Exceção de Pré-Executividade, em razão da incidência do instituto da preclusão 2. Fixado em sentença o percentual devido e demais parâmetros para cálculo, é possível a execução mediante simples cálculo aritmético, sem violação à coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 507, 509, § 2º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 344; STJ, REsp 1.865.553/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023 (Tema 1059); STJ - REsp: 2130489 RJ 2018/0301343-1, Relator.: Ministro Paulo Sérgio Domingues, Data de Julgamento: 17/12/2024, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 23/12/2024; TJ-MT 1019722-49.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025; TJ-MT - Agravo De Instrumento: 1010541-92.2023 .8.11.0000, Relator.: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 13/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença
nº 0014524-59.2013.8.11.0003 ajuizado por
BENEDITA CONCEIÇÃO DE BARROS
, rejeitou os embargos de declaração e, por consequência, a exceção de pré-executividade apresentada pelo ente estatal.

Na origem, a presente ação tem por objeto o recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), nos termos do disposto na Lei Federal nº 8.880/94.

Sustenta o Apelante que, no curso do cumprimento de sentença, apresentou exceção de pré-executividade, alegando, de um lado, a necessidade de liquidação da sentença por arbitramento, e, de outro, a ocorrência de prescrição em relação ao crédito exequendo.

Assevera que o juízo de origem, ao proferir a sentença constante do Id. 194044753, não enfrentou de forma adequada os argumentos expostos na exceção de pré-executividade, tendo rejeitado os embargos de declaração ao fundamento de que as matérias suscitadas estariam preclusas, além de entender vedada a rediscussão de questões já acobertadas pelo trânsito em julgado.

Aduz que a execução direta da sentença, sem a prévia liquidação por arbitramento, configura violação à coisa julgada formada na sentença proferida na ação de conhecimento e confirmada pelo acórdão respectivo.

Argumenta que, em razão da complexidade da matéria e da evolução da estrutura remuneratória dos servidores públicos, mostra-se imprescindível a realização de perícia contábil para apuração de eventual defasagem.

Alega, ainda, que a decisão recorrida desconsiderou o fato de que as perdas remuneratórias foram absorvidas em razão das reestruturações da carreira dos servidores da educação, promovidas por legislações estaduais supervenientes, circunstância que, segundo sustenta, reforçaria a tese de “liquidação por valor zero”.

Ao fim, requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, reconhecendo-se a necessidade de liquidação da sentença por arbitramento, com a consequente realização de perícia contábil, nos termos do que foi determinado no julgamento da Apelação/Reexame Necessário nº 77818/2014.

A parte apelada, Benedita Conceição de Barros, apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que o ente estatal vem se utilizando de manobras protelatórias desde o ano de 2019, com o intuito de obstar o cumprimento de determinação judicial já transitada em julgado, inclusive descumprindo decisão que autorizou o sequestro de valores. Alega que a exceção de pré-executividade e os embargos opostos possuem caráter meramente procrastinatório, por visarem à rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada, razão pela qual requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, o seu desprovimento (Id. 299058855).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial
(Id. 313070395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença
nº 0014524-59.2013.8.11.0003 ajuizado por
BENEDITA CONCEIÇÃO DE BARROS
, rejeitou os embargos de declaração e, por consequência, a exceção de pré-executividade apresentada pelo ente estatal.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelada,
Benedita Conceição de Barros
, é titular de crédito reconhecido judicialmente nos autos da
Ação de Cobrança
nº 0014524-59.2013.8.11.0003, na qual foi julgado procedente o pedido, reconhecendo-se o direito da autora à percepção da diferença remuneratória decorrente das perdas salariais ocasionadas pela conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, respeitado o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento). Ressaltou-se, ainda, que a apuração do
quantum debeatur
deveria ocorrer em sede de liquidação de sentença (Id. 299058386 – págs. 109-120).

Submetida à apreciação do Egrégio Tribunal de Justiça, a Apelação Cível/Reexame Necessário nº 77818/2014, interposta pelo Estado de Mato Grosso, foi parcialmente provida pela Terceira Câmara Cível,
unicamente
para fins de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença. O respectivo acórdão transitou em julgado em 23/3/2015.

Na sequência, em 20/5/2015, a apelada protocolizou o pedido de Cumprimento de Sentença (Id. 299058386 – págs. 167-170).

Em face dos cálculos apresentados pela exequente, o Estado de Mato Grosso opôs Embargos à Execução, os quais foram liminarmente rejeitados por sentença fundamentada, que reconheceu o caráter manifestamente protelatório da medida. Tal decisão foi mantida em grau recursal, conforme acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível, com trânsito em julgado em 20/3/2019.

Isto posto, o juízo de primeiro grau homologou os cálculos aritméticos apresentados pela exequente, afastando a necessidade de prévia liquidação de sentença (Id. 299058387 – págs. 40-42). Diante da referida decisão, o apelante apresentou Exceção de Pré-Executividade, na qual pleiteou o reconhecimento da prescrição e, subsidiariamente, a tramitação do feito sob o rito da liquidação de sentença (Id. 299058388).

Sobreveio, por fim, a sentença ora recorrida, por meio da qual o juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, nos seguintes termos (Id. 299058852):

“[...] constata-se que o Estado já teve a oportunidade de apresentar impugnações à execução, inclusive manejando embargos à execução, os quais foram definitivamente rejeitados. As matérias ora suscitadas, portanto, estão cobertas pela preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, não sendo possível sua rediscussão pela via da exceção de pré-executividade.

Quanto à alegação de prescrição, esta também não merece prosperar, porquanto a pretensão da parte autora já foi reconhecida em sentença transitada em julgado, não havendo que se falar em extinção do direito reconhecido judicialmente, sendo a presente insurgência mero inconformismo da parte executada.

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade apresentada ao id. 83058467, fls. 10/31.”

INDEFIRO
o pedido de bloqueio de valores, uma vez que ainda não houve a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) referente ao montante executado, inexistindo, portanto, o decurso do prazo legal para pagamento voluntário que justificaria a adoção de medidas constritivas.

No mais, transcorrido o prazo recursal,
PROCEDA-SE
com a expedição da RPV e/ou Precatório devido, com fulcro no art. 535, §3º, incisos I e II do CPC, com a observância do procedimento formal estabelecido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, requisitando-se o pagamento da RPV em até 02 (dois) meses, contando da entrega da requisição, sob pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra. [...]”

A controvérsia central consiste em definir se o cumprimento da sentença que reconheceu o direito da autora às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV) deve ser processado mediante simples cálculo aritmético, ou se exige prévia liquidação.

Conforme relatado alhures, a parte apelante já havia apresentado Embargos à Execução, os quais foram rejeitados pelo juízo de origem e a decisão, mantida em grau recursal, transitou em julgado em 20/3/2019 (Id, 299058387 – págs. 21-29).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que matérias passíveis de conhecimento de ofício, bem como eventuais nulidades do título executivo que poderiam ter sido suscitadas no curso dos embargos à execução, não podem ser posteriormente arguidas por meio de Exceção de Pré-Executividade, em razão da incidência do instituto da preclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OFERECIMENTO APÓS O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE DECLAROU HÍGIDO E EXIGÍVEL O CRÉDITO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. RETROAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA NOS TERMOS DO ART. 106 DO CTN. CRÉDITO CUJA VALIDADE JÁ FOI DEFINITIVAMENTE RECONHECIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. [...] 6. Em suma: opostos embargos à execução fiscal, nos quais se inaugura a discussão defensiva por meio de um processo cognitivo pleno, com a observância do contraditório e formação de conjunto probatório, a prolação de sentença definitiva de improcedência do pedido obsta que a parte executada complemente a defesa já deduzida .Está configurada a preclusão consumativa, que garante a segurança das relações processuais e previne a criação de obstáculos para a conclusão efetiva do processo de execução.
7. As matérias suscetíveis de conhecimento de ofício ou quaisquer nulidades do título que poderiam ser alegadas durante o trâmite dos embargos à execução não podem ser arguidas posteriormente por meio de exceção de pré-executividade, porque transitou em julgado a decisão que declarou hígido e exigível o crédito exequendo.
8. Na hipótese dos autos, somente após oferecidos os embargos à execução pela própria parte executada, aliás, já julgados com pedido declarado improcedente por decisão transitada em julgado, ela apresentou exceção de pré-executividade para obter o benefício da lei nova com a redução da penalidade que lhe havia sido imposta, o qual foi acertadamente rejeitada, em observância ao instituto da preclusão. [...]

(STJ - REsp: 2130489 RJ 2018/0301343-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 17/12/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) (g.n)

Desse modo, caracterizada a preclusão consumativa (art. 507 do CPC), inviável a rediscussão da matéria por meio de Exceção de Pré-Executividade. Ressalte-se que a natureza da matéria debatida não afasta a incidência da preclusão consumativa, a qual se configura pelo exercício anterior do mesmo meio processual, independentemente do conteúdo da controvérsia.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE.PRECLUSÃO CONSUMATIVA.RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] III. Razões de decidir:

3. A preclusão consumativa constitui instituto processual que visa garantir a segurança jurídica e a efetividade do processo, impedindo que as partes utilizem repetidamente o mesmo instrumento processual para discutir questões que poderiam ter sido levantadas anteriormente, ainda que sob fundamentos distintos.

4. Segundo entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, após a propositura e o julgamento de improcedência dos embargos à execução fiscal, configura-se a preclusão consumativa, não sendo mais cabível a apresentação de exceção de pré-executividade, mesmo sob o fundamento de matérias suscetíveis de conhecimento de ofício.

5. É irrelevante, para fins de caracterização da preclusão consumativa, que a parte invoque fundamentos supostamente distintos ou que a matéria em discussão seja de ordem pública, uma vez que a alegação de prescrição poderia e deveria ter sido arguida na primeira exceção de pré-executividade apresentada
. [...]

(N.U 1019722-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025) (g.n)

Assim, não se tratando de fato superveniente aos embargos à execução, resta caracterizada a preclusão consumativa, o que, por si só, justifica a manutenção da sentença recorrida.

O apelante, ainda, insurge-se contra suposta afronta à coisa julgada formada pela sentença transitada em julgado, quanto à alegada obrigatoriedade de liquidação por arbitramento para apuração de eventual defasagem remuneratória.

Cumpre destacar, contudo, que a sentença transitada em julgado, proferida nos autos da Ação de Cobrança n° 0014524-59.2013.8.11.0003, fixou de forma precisa o percentual devido à autora (11,98%), bem como o termo inicial para o cálculo dos valores pretéritos (14/11/2008), os índices de correção monetária (INPC) e os juros de mora (6% ao ano, a partir da citação). Tais parâmetros são suficientes para a elaboração de simples cálculos aritméticos, dispensando a necessidade de perícia contábil.

Logo, tratando-se de percentual previamente definido e de cálculos meramente aritméticos, inexiste a necessidade de instauração de fase de liquidação propriamente dita, sendo plenamente possível ao credor promover a execução do título judicial a partir do seu trânsito em julgado, nos termos do art. 509, § 2º, do Código de Processo Civil:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

[...]

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença
.”

Ainda que assim não fosse, a adoção do procedimento de cumprimento direto da sentença, mediante a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente, não configura ofensa à coisa julgada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consagrado na Súmula nº 344, que dispõe:
"a liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada".

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO COLETIVA – POSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE FILIADO AO SINDICATO À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL – PRESCINDIBILIDADE – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DÍVIDA LÍQUIDA – PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IDÊNTICO AO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO, STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO N. 20.910/32 – PREJUDICIAL DO MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. [...]
2. Nos termos do artigo 509, § 2o, do CPC, quando a apuração do valor pretendido depender, apenas, de cálculo aritmético, pode o exequente, desde logo, promover o cumprimento da sentença.
[...]

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010541-92.2023 .8.11.0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/11/2023) (g.n)

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). (g.n)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025